Tribunal: TJSP
Processo: 2106077-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu a prorrogação do stay period por 180 dias (Lei 11.101/05, art. 6o, § 4o) – Inteligência do Enunciado IX, editado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, que permite a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu a prorrogação do stay period por 180 dias (Lei 11.101/05, art. 6o, § 4o) – Inteligência do Enunciado IX, editado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, que permite a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado – Comportamento diligente das recuperandas, na medida em que elas vêm cumprindo todas suas obrigações legais e determinações judiciais, tudo a revelar não haver qualquer indício de desídia ou má-fé – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106077-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE
LTDA. e ECO-EMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
Voto no 14872
Agravo de Instrumento no 2106077-04.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Ema Engenharia de Meio Ambiente Ltda. e Eco-ema Construtora e
Incorporadora Ltda
Comarca: Campinas
Juiz (a): Celso Alves de Rezende
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão
que deferiu a prorrogação do stay period por 180 dias (Lei
11.101/05, art. 6o, § 4o) – Inteligência do Enunciado IX,
editado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial
deste Tribunal de Justiça, que permite a prorrogação do
stay period em situações excepcionais, desde que ausente
culpa da recuperanda na demora do procedimento
recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado –
Comportamento diligente das recuperandas, na medida em
que elas vêm cumprindo todas suas obrigações legais e
determinações judiciais, tudo a revelar não haver qualquer
indício de desídia ou má-fé – Precedentes jurisprudenciais
– Decisão mantida – Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de tutela recursal, interposto contra r. decisão que, nos autos do
processo de recuperação judicial de E.M.A. Engenharia de Meio Ambiente
Ltda. e Eco-ema Construtora e Incorporadora Ltda., deferiu o pedido de
prorrogação do prazo de suspensão do stay period por mais 180 dias.
Recorreu o banco credor a sustentar, em
síntese, que não se justifica a prorrogação do prazo do stay period,
sobretudo porque não houve a aprovação do plano; que tal prazo é
improrrogável, sendo admitida sua prorrogação apenas em situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
excepcionais. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, pelo
provimento do recurso.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 60/63).
Contraminuta com preliminar de preclusão
da discussão a respeito do crédito (fls. 66/69).
Manifestação do administrador judicial (fls.
71/74), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 78/79),
ambos pelo desprovimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Celso Alves
de Rezende, assim se enuncia:
“Vistos.
Fls. 1784/6: Deixo de conhecer do pedido, haja
vista que a impugnação de crédito deve ser apresentada no tempo e
forma previsto na legislação de regência, que não nestes autos onde
se processa a Recuperação.
Fls. 1832/4: Pedido de prorrogação do prazo de
suspensão legal ("stay period"): Em que pese o presente
procedimento encontrar-se formalmente em termos para a realização
da Assembleia Geral de Credores, como afirmou o Administrador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
Judicial, em razão da grave crise epidemiológica que se avista por
conta da rápida disseminação da "COVID-19" (doença por
coronavírus), que culminou inclusive com o decreto de quarentena
neste Estado de São Paulo e o reconhecimento do estado de
calamidade pública enfrentado, com evidentes e indiscutíveis reflexos
na esfera financeira e econômica da sociedade como um todo,
circunstância que por óbvio impossibilita a reunião dos credores e
demais interessados em Assembleia neste momento, e por vislumbrar
a existência de grave risco de perecimento de direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, excepcionalmente
defiro a prorrogação do prazo de suspensão legal das ações e
execuções promovidas contra a recuperanda ("stay period"), por
igual período, a contar do termo final do prazo anteriormente
concedido, ininterruptamente.
Fls. 1849: Ciência aos credores e demais
interessados.
Fls. 1850/1, item 1: Certifique a serventia,
renovando o ato processual em regularização, se o caso.
Fls. 1850/1, item 3: A questão já foi objeto de
apreciação pela Decisão de fls. 901/2. Nada a deliberar.
Fls. 1850/1, item 8: A questão já foi objeto de
apreciação pela Decisão de fls. 1783. Nada a deliberar.
Fls. 1850/1, itens 2, 4, 5, 6, 7, 9: Nada a
deliberar.
Fls. 1846/7; Fls. 1850/1, item 11: Ciência à
recuperanda do Ofício recepcionado. Certifique a serventia sobre a
concretização da transferência dos valores, por meio de acesso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
sistemas do Banco do Brasil/Portal de Custas.
Fls. 1737/42; 1743/4; 1838/44: Cuida-se de
Objeção ao Plano de Recuperação Judicial. Aguarde-se a designação
da Assembleia Geral de Credores.
Fls. 1852/3. Pela ordem legal e sucessiva,
manifeste-se o Administrador e o Ministério Público.
Intime-se”. (fls. 53/54)
Sustenta o agravante, em suma, que não se
justifica a prorrogação do prazo do stay period, mormente porque não
houve a aprovação do plano; que tal prazo é improrrogável, sendo
admitida sua prorrogação apenas em situações excepcionais.
O inconformismo não prospera.
A flexibilização do prazo de suspensão das
ações e execuções (Lei no 11.101/05, art. 6o, §4o) tem sido autorizada pela
jurisprudência, apenas em hipóteses excepcionais em que a morosidade do
processo recuperacional não possa ser atribuída à recuperanda.
A esse respeito se destaca o Enunciado no 42
da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, a saber:
“O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o,
da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o
retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.
Esse também é o entendimento consolidado
pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
Tribunal, materializado no enunciado IX, in verbis:
"A flexibilização do prazo do 'stay period' pode
ser admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não
haja concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se
faça por prazo determinado".
Nessa esteira, em consonância com o
referido enunciado, são os julgados desta Câmara Reservada de Direito
Empresarial, a saber:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE 180 DIAS - "STAY PERIOD" - Recurso
interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação
do "stay period" por 180 dias - Banco credor que pede o
término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em
face da recuperanda - Inadmissibilidade - É permitida a
prorrogação do stay period em situações excepcionais,
desde que ausente culpa da recuperanda na demora do
procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo
determinado - Enunciado IX do Grupo Reservado de
Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme
manifestação do administrador judicial, do Ministério
Público e constatado pelo MM. Juízo "a quo", a
recuperanda tem atuado de forma diligente, tem cumprido
as obrigações legais impostas, não contribuindo para a
demora na aprovação do plano de recuperação - Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
homenagem ao princípio da preservação da empresa, no
momento, a prorrogação se mostra plausível para
viabilizar a aprovação do plano de recuperação -
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; AI 2270264-63.2019.8.26.0000; Rel. Des. Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do
Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
“Recuperação
judicial
-
Decisão
que
deferiu
a
prorrogação do stay period, por 180 dias contínuos ou até
a realização da assembleia de credores, valendo-se o que
primeiro tiver o seu termo - Inconformismo de um dos
credores - Não acolhimento - Nos termos do enunciado IX,
do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal, A flexibilização do prazo
do 'stay period' pode ser admitida, em caráter excepcional,
desde que a recuperanda não haja concorrido com a
superação do lapso temporal e a dilação se faça por prazo
determinado - O agravante sequer indica eventuais atos
protelatórios, por parte da recuperanda, para demonstrar
que ela contribuiu para que o prazo do stay period fosse
superado - Decisão mantida - Recurso desprovido”.
(TJSP; AI 2081140-27.2020.8.26.0000; Rel. Des. Grava
Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
“Recuperação Judicial. Recurso tirado pelo credor contra
r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por
mais 180 (cento e oitenta) dias. Excepcionalidade.
Possibilidade de atendimento do pleito apenas nas
hipóteses em que não tenha havido desídia da devedora no
andamento do processo recuperatório. Devedora que não
contribuiu para a demora do processamento, registrando-
se, na origem, data determinada para a realização da
assembleia geral de credores. Prorrogação por mais 180
(cento e oitenta) dias corridos autorizada, diante da
peculiaridade
do
caso. Decisão mantida. Recurso
desprovido”.
(TJSP; AI 2072372-15.2020.8.26.0000; Rel. Des. Araldo
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
Não destoa, outrossim, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é
iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de
que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual
determina a suspensão do curso da prescrição, bem como
de todas as ações e execuções em face do devedor pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as
peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas
pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação
por ela apresentado. Precedentes.” (AgInt no AREsp
443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016.
Diante disso, resta saber se o retardamento
do processo recuperacional é ou não atribuível à desídia das recuperandas.
No caso, as recuperandas vêm cumprindo
todas suas obrigações legais e determinações judiciais, tudo a revelar não
haver qualquer indício de desídia ou má-fé por parte delas que aponte a
existência de comportamentos que tenham gerado o retardamento do
procedimento.
Nessa perspectiva, inclusive, ponderou a D.
Procuradoria de Justiça que:
“É de conhecimento, também, que tal fato
ocorre em casos excepcionais, nos quais a recuperanda não tenha
dado azo a morosidade processual, como ocorre à espécie. Se assim o
é, correta se mostra a r. decisão desafiada” (fls. 79).
Destaque-se, ainda, que o agravante nem
sequer mencionou eventuais atos protelatórios supostamente praticados
pelas agravadas, que demonstrassem que elas teriam contribuído para que
o prazo do stay period fosse superado, se limitando apenas à alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
que o plano não fora aprovado.
Além
disso,
não
se
olvida
que
a
excepcionalidade do momento a partir da pandemia ocasionada pela
COVID-19, cujos efeitos deletérios, inolvidáveis, justificam ainda mais a
necessidade da prorrogação aqui deferida.
A
esse
respeito,
aliás,
assinalou
o
administrador judicial que:
“Resta evidente que, como este administrador se
manifestou nos autos de origem, apesar de encontrar-se formalmente
em termos o processo de recuperação judicial para a realização da
Assembleia Geral de Credores, a pandemia do novo corona vírus
(Covid-19) provocou uma situação de desestabilidade geral não na
saúde pública com sérios reflexos na atividade empresarial, o que
sem dúvida justifica a prorrogação do stay period, concedido pelo
Juízo de primeiro grau em sua bem fundamentada decisão” (fls. 72).
Assim, pelo que se extrai dos autos e da
conjuntura sócio-econômica e sanitária, as recuperandas vêm realizando
todos os atos necessários para dar um regular andamento ao processo
recuperacional, a corroborar que a morosidade no andamento do feito não
pode a elas ser atribuída.
Conforme assevera Paulo Penalva Santos,
“... a Lei n. 11.101/2005, ao dispor no art. 6o
que o deferimento do processamento da recuperação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
suspende pelo prazo improrrogável de 180 dias automaticamente o
curso da prescrição e de todas as ações em face do devedor,
considerou que esse prazo seria o razoável ateì que se realizasse a
assembleia geral de credores. Assim, como a lei fixou o prazo de 150
dias para a realização da assembleia geral de credores (art. 56, §
1o), a suspensão das ações por 180 dias seria, em tese, razoável para
a proteção a que se destinava. Porém, a realidade tem demonstrado
que o prazo de suspensão eì insuficiente para a preservação dos ativos
do devedor, principalmente nos casos das sociedades empresárias de
grande porte, justificando a dilação desse prazo de suspensão.
Conforme a lição do Professor Ricardo Negrão: O modelo brasileiro
afastou-se da tendência internacional ao limitar a suspensão das
ações por período fixo, sem levar em conta certas características
próprias da empresa devedora. Decorridos seis meses (aproximadamente
são cento e oitenta dias) da data do
processamento do pedido de recuperação, as execuções dos credores
são permitidas
a favor dos credores não sujeitos e, no caso
concessão da recuperação, de todos os demais , não se distinguindo
entre os bens os que são, ou não, indispensáveis aÌ manutenção da
atividade empresarial. Nesse aspecto, a Lei n. 11.101/2005 mostra-se
ineficiente por não prever mecanismos de coordenação dos direitos
dos credores, como, por exemplo, conceder maior flexibilidade para o
magistrado conduzir o processo, ampliando ou reduzindo os prazos
de suspensão” (10 anos de vigência da lei de recuperação e falência lei
no 11.101/2005, 1o edição, Saraiva, 2015).
Com efeito, comprovada a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2106077-04.2020.8.26.0000 Campinas
prorrogação do stay period, com a finalidade de preservar a manutenção
das empresas como fonte produtiva, nos termos do artigo 47 da Lei no
11.101/2005, e ausente conduta desidiosa das agravadas no andamento do
feito, a prorrogação, portanto, se justifica.
Em conclusão, impõe-se a ratificação da r.
decisão recorrida que deferiu a prorrogação do prazo do stay period por
prazo determinado de 180 dias.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator